Tribunal: STF
Processo: HC 184511
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Roubo Majorado. Progressão de regime. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 563.138/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime semiaberto. O pedido foi indeferido. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “a fundamentação utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau para o indeferimento do benefício pretendido pelo paciente não é idônea, na medida em que se baseia no crime que originou sua prisão e considerável tempo de pena a ser cumprido, não afastando com base em questões existentes no caso concreto o parecer favorável emitido no exame criminológico”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja o paciente progredido ao regime semiaberto”. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. As instâncias precedentes indeferiram o pedido de progressão de regime, tendo em vista que o paciente não preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei de Execução Penal. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Juízo de origem:
    “[...] 
    Em que pese o sentenciado ter cumprido o lapso temporal para pleitear o benefício […], não conseguiu satisfazer às condições subjetivas, quais sejam condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. 
    Tais exigências fazem-se necessárias, pois o requerente ostenta condenações que totalizam mais de 43 anos de pena, com término previsto para 21/05/2042, cometeu crimes gravíssimos de roubo majorado, todos cometidos mediante violência e grave ameaça.
    Deste modo, tais considerações demonstram a necessidade de que se aguarde por mais algum tempo, até que se observe melhor se ela está assimilando a contento a terapêutica criminal.
    […]
    O relatório psicológico […] em matéria de avaliação [apresentou] informes dotados de genericidade, e não descreve um perfil subjetivo satisfatório […]. Não há certeza de que esteja absorvendo a terapêutica penal e, portanto, não faz jus ao benefício que pretende obter.
    […].”
    9. Nessas condições, não há como negar que as decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux; HC 116.432, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 119.610, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 117.336, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Ademais, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator